Tribunal: CARF
Processo: 10730.009513/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009513/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.829 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
EDIR SIMONE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009513/2008-51
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009513/2008-51

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.480,54 para saldo
de imposto a pagar de R$8.119,95.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF e dedução indevida de
despesas médicas. No tocante à segunda infração, o lançamento consigna:
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foi aceito como
comprovação de dedução de despesas médicas o valor de R$7.833,52,
correspondente às Notas fiscais e aos recibos apresentados.
Glosados os valores referidos acima relativos aos prestadores de serviços a
seguir discriminados, por não constar do comprovante apresentado a
identificação do beneficiário do tratamento/atendimento:
VANESSA DIVINA SOARES GOMES
GILSON MOREIRA MONTEIRO
CLAUDIO FAINSTEIN
MARTA PALADINO CARDIM
NEUSA APARECIDA PEREIRA CARNEIRO
Em resposta ao termo de intimação, a contribuinte apresentou
exclusivamente recibos/notas fiscais, não acompanhados de comprovantes
da efetiva prestação dos serviços e dos desembolsos efetuados.
(destaques acrescidos)
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 25/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
20/8/2008, às fls. 2/45 dos autos, na qual a contribuinte explica que teria sido intimada a
apresentar comprovação dos pagamentos das despesas médicas e identificação dos beneficiários,
tendo juntado declarações emitidas pelos profissionais para atendimento.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 83/105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos,
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009513/2008-51

objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/1/2011 (fl. 111), a contribuinte, em
8/2/2011 (fl. 117), apresentou recurso voluntário, às fls. 117/153, alegando, em apertado resumo,
que:
- os documentos apresentados para comprovar as despesas médicas atenderiam a
todos os requisitos legais e seriam idôneos, sendo as exigências apontadas na decisão recorrida
equivocadas e contra legem.
- os valores declarados teriam sido pagos ao longo de todo o ano, e seriam
compatíveis com os preços cobrados por profissionais do mesmo gabarito.
- as declarações emitidas pelos profissionais explicitariam os tratamentos
realizados e confirmariam seu direito a essas deduções.
- a declaração emitida pela fisioterapeuta e ao laudos radiológicos confirmariam a
necessidade do tratamento.
- a declaração emitida pela psicóloga apontaria a necessidade de tratamento em
decorrência de problemas pelos quais passou a contribuinte.
- teria apresentado todos os recibos, sobre os quais não teria sido apontada
qualquer suspeita de inidoneidade.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai somente sobre as despesas médicas informadas com Neusa
Carneiro (R$13.536,00) e Vanessa da Silva (R$9.150,00). As despesas foram glosadas pela falta
de indicação do beneficiários dos tratamentos e pela falta de apresentação de provas quanto à
efetiva prestação dos serviços e dos desembolsos efetuados.
Na apreciação da impugnação, no tocante às profissionais mencionadas, a decisão
recorrida consignou:
Considerar ineficazes a declaração (fl. 12) e os 12 recibos emitidos por Vanessa Divina
Soares da Silva (fIs. 13 a 16), no valor de R$ 9.150,00, com base nos fundamentos
contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratarem de despesas de valor
considerável no seu total, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse confirmado, e a
necessidade de tratamento contido neste documento caberia ter sido comprovada por
meio de prescrição médica.
...
Considerar ineficazes a declaração (fl. 19) e os 12 recibos emitidos por Neusa
Aparecida Pereira Carneiro (fls. 20 a 22), no valor de R$ 13.536,00, com base nos
fundamentos contidos nos itens 4; 5 e 7.1 do presente voto. Por se tratarem de despesas
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009513/2008-51

de valor considerável no seu total, necessitaria que o efetivo dispêndio fosse
confirmado.
Em seu recurso, a recorrente defende que os recibos e declarações emitidos pelas
profissionais seriam suficientes para fazer a prova exigida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009513/2008-51

A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Importa salientar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas
declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as devidas comprovações
quando solicitado. Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual nada mais do que um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar
que faz jus ao direito pleiteado.
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional/estabelecimento de saúde, mas também o Fisco, caso
haja intenção de se beneficiar da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual.
Por esse motivo, deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos
pagamentos e dos serviços prestados. Sendo certo que a prestação dos serviços de psicologia e de
fisioterapia são de difícil comprovação, caberia à contribuinte apresentar provas quanto ao
pagamento das despesas.
Como apontado na decisão recorrida, os recibos constituem declaração particular,
com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato
declarado. E o ônus da prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da
sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil encontra-se a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.829 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009513/2008-51

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Não tendo sido juntadas provas quanto ao efetivo pagamento das despesas
médicas indicadas, como exigido no curso da ação fiscal, sem reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital